Tribunal: TJDFT
Processo: 0746291-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746291-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILANE CARVALHO FERREIRA 03719042340, JOAO EVANGELISTA DO CARMO NETO AGRAVADO: EMMANOEL SILVA DOS REIS, MARIA LUCRECIA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos réus contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de contrato de prestação de serviços de reforma, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, os agravantes alegam que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias. Sustentam que o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem cerceia o acesso à jurisdição, em afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Afirmam que a contratação de advogado particular não afasta a hipossuficiência econômica, conforme previsão do art. 99, § 4o, do CPC. Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual a simples declaração de pobreza gera presunção relativa de veracidade, bastando, a princípio, para o deferimento do benefício. Aduzem que a exigência de preparo para interposição do recurso representa cerceamento de defesa, já que o próprio objeto do agravo é o reconhecimento do direito à gratuidade. Requerem, ao final, a concessão da tutela recursal para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do benefício da justiça gratuita. Preparo dispensado em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Gratuidade de justiça. Agravante pessoa jurídica. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, no que se refere à concessão do benefício a pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal benesse não pode ser deferida com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, além do que o eventual défice econômico não é, por si só, indicador de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Faz-se necessário, pois, que a pessoa jurídica evidencie a situação de défice econômico, por meio de documentos que demonstrem que as receitas são inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de pens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), balanços aprovados pela Assembleia, inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital, o que não ocorreu no caso em exame. Sem a comprovação de déficit patrimonial que indique a incapacidade de arcar com os custos financeiros do processo, não é o caso de deferimento da benesse, visto a excepcionalidade de medida. Precedente: (Acórdão 1795357. Processo n. 07272266420238070000. Rel. Des. Mario-Zam Belmiro. 4a Turma Cível. Julgado em: 30/11/2023. Publicado em: 15/12/2023). No caso em exame, o réu pessoa jurídica, mesmo após intimado, não comprovou sua hipossuficiência ou juntou qualquer documento capaz de indicar déficit patrimonial. Assim, não há elemento que justifiquem a concessão da gratuidade de justiça ao réu ROSILANE CARVALHO FERREIRA 03719042340, nome fantasia ROSILANE CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL. Agravante pessoa natural. De outra parte, em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, o agravante pessoa natural reside em Vicente Pires e, de acordo com o objeto do processo de origem, é o representante de fato da pessoa jurídica, que executa serviços de reformas e construção de imóveis. Ainda de acordo com o objeto do processo de origem, os agravantes celebram contrato de prestação de serviços no valor de R$ 60.000,00, quantia que permite afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa física. Intimado para comprovar sua condição de hipossuficiente, o agravante permaneceu inerte. Mesmo em sede de agravo de instrumento, os agravantes não anexaram qualquer documento que permitisse concluir pela hipossuficiência alegada. Não há informações sobre empréstimos ou dívidas do agravante que comprometam sua subsistência. Desse modo, o objeto do processo de origem indica que os agravantes não são hipossuficientes e tem condições de arcar com as despesas processuais. Assim, os elementos do processo não revelam circunstância que enquadrem a situação dos agravantes como economicamente hipossuficientes de modo a necessitarem do benefício da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w